Tribunal: STF
Processo: RHC 253962
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por P.C.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 929.198/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 215-A e 217- A, caput, c/c o 226, II, todos do Código Penal, à pena de 28 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.



    No presente recurso, a defesa sustenta ser plenamente cabível a interposição simultânea de habeas corpus e Recurso Especial, tendo em vista que cada um dos “(...) instrumentos processuais manejados pela Defensoria Pública (recurso especial e habeas corpus) possuem objetos jurídicos completamente distintos e autônomos.”. 



    Desse modo, requer



    “(...) o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, determinar que o STJ aprecie o mérito do HC 929.198/SC, a fim de reduzir a pena aplicada ao paciente.”



    Instada a se manifestar, a PGR opinou pelo não provimento do recurso, nos termos da seguinte ementa:  



“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPURTUNAÇÃO SEXUAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE A TESE DEFENDIDA NO HABEAS CORPUS E NO RECURSO ESPECIAL. 



1. Cuida-se de recurso ordinário, objetivando a reforma de decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de writ impetrado, em concomitância, com a interposição de recurso próprio, para impugnação da mesma decisão judicial. 



2. Tem-se assim por manifesta a afronta ao princípio da unirrecorribilidade pela utilização, em concomitância, de dois instrumentos para impugnação da mesma decisão judicial, por habeas corpus e recurso especial, não havendo ilegalidade na decisão que não conheceu do writ, em que destacado ainda a relação de prejudicialidade entre ambos. 



3. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONCOMITANTE COM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, sob o fundamento de que não é admissível a impetração do remédio heroico em concomitância com a interposição de recurso próprio, em razão da subversão do sistema recursal e violação do princípio da unirrecorribilidade. 



2. O paciente foi condenado em primeira instância a 37 (trinta e sete) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Posteriormente, o Tribunal de origem redimensionou a reprimenda em 28 (vinte e oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. 



3. A defesa impetrou habeas corpus alegando constrangimento ilegal na dosimetria da pena, bis in idem e pleiteando a revisão da dosimetria. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de recurso especial, considerando a relação de prejudicialidade entre os pedidos.



III. RAZÕES DE DECIDIR



5. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o que não ocorreu no presente caso. 



6. A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato judicial, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



7. Agravo regimental desprovido. 



Tese de julgamento: ‘1. Não é admissível a impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de recurso especial contra o mesmo ato judicial, em razão da subversão do sistema recursal e violação do princípio da unirrecorribilidade. 2. A relação de prejudicialidade entre o recurso especial e o habeas corpus impede a deliberação sobre a dosimetria da pena.’” 



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Inclusive, o entendimento ora recorrido não destoa do entendimento firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido:



“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. REVISÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ADEQUADO OU DE REVISAO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO INQUINADO COATOR. FRAGMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS DIVERSOS. INVIABILIDADE.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)



3. Também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice. Precedentes. 



(...)



6. Agravo regimental não provido.” (RHC 232.902 ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/12/2024. 



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “(...) embora o recurso especial verse sobre a absolvição e o habeas corpus trate da dosimetria, há relação de prejudicialidade”. Assim, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente